Tribunal: TJBA
Processo: 8001956-90.2021.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001956-90.2021.8.05.0218 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIO DOS SANTOS VICENTE Advogado(s): WILSON GARCIA PIRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM A PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE INJUSTA AGRESSÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pugna a Defesa do Apelante pela absolvição, sustentando a tese da legítima defesa, conforme o disposto no art. 386, V, do Código de Processo Penal, conjugado como art.23, II, do Código Penal. Subsidiariamente, em sendo mantida a condenação do apelante, postula pelo afastamento da condenação ao pagamento da indenização moral fixada em favor da vítima. 2. Em que pese o pleito absolutório, analisando cuidadosamente todos os elementos contidos nos autos, conclui-se que a materialidade e a autoria dos crimes foram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante e Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelas declarações da vítima prestadas em ambas as fases da persecução penal, bem como pela confissão do acusado em interrogatório judicial. 3. Verifica-se que os depoimentos da vítima em sede inquisitorial e em juízo estão em harmonia, mostrando-se compatíveis, de modo a não ensejar dúvidas quanto a responsabilidade do acusado 4. Em que pese não tenham seus depoimentos colhidos em juízo, os policiais militares que atuaram na diligência corroboraram as palavras da ofendida em ambas as fases da persecução penal. 5. Ademais, ao ser interrogado, em Juízo, o acusado confessou ter puxado a vítima pelos cabelos, bem como assumiu ter lhe desferido um tapa na região do peitoral. 6. Conclui-se, portanto, que os depoimentos da vítima em sede inquisitorial e em juízo estão em harmonia, mostrando-se compatíveis, de modo a não ensejar dúvidas quanto a responsabilidade do acusado. 7. Impende ressaltar, ainda, que nos crimes praticados em âmbito das relações domésticas a palavra da vítima tem especial relevância, demonstra a gravidade da situação por ela experimentada. 8. Em que pese o nobre labor defensivo na busca pela absolvição, sob o fundamento de que o acusado estaria apenas reagindo à injusta agressão, é de rigor reconhecer que a palavra da vítima é firme e coerente, estando o relato de agressão confirmado pelo Laudo de Lesões acostado aos autos. 9. De outro passo, não merece acolhimento o pedido de exclusão da condenação fixada na sentença a título de reparação dos danos causados à vítima, sendo possível, no entanto, a sua redução. 10. Assim sendo, com base nos elementos carreados aos autos, tratando-se de acusado sem ocupação fixa remunerada no momento, e não tendo a sentença demonstrado os parâmetros utilizados para arbitrar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), há necessidade de reforma da decisão, com redução da quantia para R$ 1.100,00 (mil e cem reais). 11. Parecer ministerial pelo provimento parcial do recurso. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001956-90.2021.8.05.0218, da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA, sendo Apelante Fabio dos Santos Vicente e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor.